Tribunal: STF
Processo: RHC 258047
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 966.174/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que os recorrentes foram condenados pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Neste recurso, alega-se, em síntese, a nulidade do acordo de colaboração premiada celebrado por corréu, por ausência de veracidade e voluntariedade e por desobediência ao artigo 4º, § 7°, da Lei nº 12.850/2013.



    Requer-se, ao final:



    “1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 966174/SP;



    2. Que seja reconhecida a nulidade da homologação do acordo de colaboração premiada feita sem observância do art. 4º, §7º, IV, da Lei 12.850/2013 e tudo o que dele derive; 



    3. Determinando-se o desentranhamento da prova ilícita dos autos e, por consequência, o trancamento da ação penal n.º 1500014-48.2022.8.26.0515, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do recorrente Wilton Leite da Costa.” 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Tráfico interestadual de drogas. Organização criminosa. Ausência de impugnação específica. Inobservância do princípio da dialeticidade. Interposição simultânea de writ e recurso para impugnar o mesmo julgado. Vedação. Princípio da unirrecorribilidade. Colaboração premiada. Negócio jurídico personalíssimo. Falta de Legitimidade dos corréus para impugnar a avença. Jurisprudência do STF. 



    – Requer-se o não conhecimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLABORAÇÃO PREMIADA. DELATADOS. FALTA DE LEGITIMIDADE PARA PEDIR A INVALIDADE DO ACORDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a habeas corpus, simultâneos a recursos especial e extraordinário em trâmite, no qual delatados buscam o reconhecimento da invalidade de colaboração premiada.. 



    2. Os delatados não têm legitimidade para impugnar a validade de acordo de colaboração premiada, alegando desobediência à legislação e falta de veracidade e voluntariedade do colaborador. Entendimento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal e da Corte Especial deste Superior Tribunal. 



    3. A colaboração premiada é meio de obtenção de prova e, por si só, não interfere nos direitos dos coautores e partícipes denunciados, conforme o art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/2013, que estabelece que nenhuma sentença condenatória será proferida apenas com base nas declarações do colaborador. O contraditório e o direito de confrontar as declarações e provas produzidas são assegurados aos delatados. 



    4. Agravo regimental não provido.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o STJ consignou que os recorrentes não têm legitimidade para impugnar a validade do acordo de colaboração premiada do corréu, por se tratar de negócio jurídico processual personalíssimo firmado por terceiros.



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA REALIZADA ANTES DA LEI 12.850/2013. IMPUGNAÇÃO POR CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NORMAS LEGAIS REGULAMENTANDO O INSTITUTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CLÁUSULAS DO ACORDO E DAS LEIS 9.613/1998 E 9.807/1999. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - ‘Por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas […]. De todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, os coautores ou partícipes delatados - no exercício do contraditório - poderão confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor’ (HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno). II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das cláusulas constantes do termo de colaboração premiada – o que é vedado pela Súmula 454/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1103435 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente